Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725500-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e pedem a desistência do agravo de instrumento. Julgo, pois, prejudicado o presente recurso. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator